Tribunal: CARF
Processo: 10820.003078/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.003078/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.692 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
ARAÇATUBA DIESEL S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1990
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. INDEFERIMENTO.
Deve ser não homologada a compensação cujo montante do crédito pleiteado
foi totalmente absorvido em outro procedimento de compensação.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Junia Roberta
Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Bárbara Santos Guedes, que davam provimento. A
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada em substituição, ao
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves) não votou porque o Conselheiro substituído já
havia proferido seu voto.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Barbara Santos Guedes (suplente convocada), Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente
convocada), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.003078/2008-41
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.692 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.003078/2008-41

Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ/Ribeirão Preto,
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que não
homologou compensação lastreado em crédito do Imposto de renda retido na fonte sobre o lucro
líquido (ILL), cujo recolhimento ocorreu em 30.04.1990.
2.

A motivação para a não homologação da compensação decorreu em razão de que
o crédito já havia sido objeto de pedido de restituição indeferido em outro processo
administrativo (PAF no 10820.001457/2001-21). A compensação foi considerada não
homologada em razão de ter sido transmitida antes da entrada em vigência da Lei no 11.051, de
2004, que alterou o § 3o da Lei no 9.430, de 1996 (fls. 64/65).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 74/79), o sujeito passivo alegou que as
DCOMPs foram transmitidas antes do advento da Lei no 11.051, de 2004, e que, até essa data
inexistia norma proibitiva para transmissão de DCOMP lastreada em crédito indeferido; que a
transmissão das DCOMP se revestiu de ato jurídico perfeito e que, portanto a Lei no 11.051, de
2004, não poderia alterar situação jurídica já definitivamente constituída.
4.

A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade (fls. 138/145) por
entender inexistir direito líquido e certo e que o crédito pleiteado neste processo, ILL (código
0764), recolhido em 30.04.1990, foi devidamente analisado no PAF no 15871.720002/2012-89
(ao qual foi juntado por apensação o PAF no 10820.001457/2001-21), onde restou demonstrado
que o crédito, totalmente reconhecido, foi exaurido para quitação parcial de outros débitos
informados pelo contribuinte em outras PER/DCOMP, não restando qualquer saldo
remanescente. A decisão restou materializada com o seguinte Acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 1990
DCOMP. CRÉDITO. INDEFERIMENTO.
Pendente, nos autos, a comprovação do crédito indicado na declaração de compensação
formalizada, impõe-se o seu indeferimento.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 168/176), a Recorrente repisa os mesmos argumentos
da impugnação, quais sejam, que as DCOMPs foram transmitidas antes do advento da Lei no
11.051, de 2004, e que, até essa data inexistia norma proibitiva para transmissão de DCOMP
lastreada em crédito indeferido; que a transmissão das DCOMP se revestiu de ato jurídico
perfeito e que, portanto a Lei no 11.051, de 2004, não poderia alterar situação jurídica já
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.692 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.003078/2008-41

definitivamente constituída; requereu, adicionalmente ao trazido por ocasião da impugnação, que
que seja o presente feito sobrestado até o julgamento final do PAF no 10820.001457/2001-21. Ao
final requer o acolhimento do presente Recurso e, por consequência, a homologação das
compensações declaradas ou sobrestamento do feito.
6.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
7.

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 20.08.2014,
aviso de recebimento (fls. 166), dessa forma, o Recurso Voluntário protocolizado em
11.09.2014, conforme carimbo aposto na primeira folha da peça recursal (fls. 168), é tempestivo
e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.

Mérito
8.

A Recorrente repisa exatamente os mesmos argumentos trazidos na manifestação
de inconformidade em sede recursal sobre o mérito da não homologação da compensação, isto é,
sobre a existência do crédito relativo ao pagamento do ILL, código 0764, efetuado em
30.04.1990.
9.

A autoridade de primeira instância, como relatado, ao julgar improcedente a
manifestação de inconformidade, o fez motivada pela não demonstração pelo sujeito passivo da
existência de direito líquido e certo, nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional, e
pelo fato de que o crédito ora pleiteado, que foi integralmente reconhecido nos autos do PAF no
15871.720002/2012-89 (ao qual foi juntado por apensação o PAF no 10820.001457/2001-21), foi
insuficiente para liquidar os débitos vinculados aquele feito.
10.

Por ter a r. decisão abordado de forma didática o mérito das razões de não
homologação, adoto-as como fundamento dessa decisão, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei no
9.784, de 1999:
Há que se consignar que, nos termos do art. 156, II, do Código Tributário nacional
(CTN), a compensação tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário,
mediante a qual se promove o encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica
de indébito tributário, na qual o contribuinte tem o direito de exigir, e o Estado tem o
dever de restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a relação jurídica tributária,
na qual o Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever de recolher
determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda”.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.692 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.003078/2008-41

Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, cujo ônus
probatório recai sobre a contribuinte interessada.
A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a interessada deve, sob pena de
preclusão, instruir sua manifestação de inconformidade com documentos respaldem
suas afirmações, considerando o disposto nos artigos 15 e 16 do Decreto no
70.235/1972, a seguir transcritos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Nesse sentido, cabe perquirir, à luz do disposto na legislação de regência, se o pedido de
restituição/compensação
ora
em
exame
encontra-se
devidamente
instruído,
especialmente no que concerne à comprovação de liquidez e certeza dos créditos
pleiteados.
No presente caso, o direito creditório pleiteado, relativo a crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior de tributo (Imposto de renda retido na fonte sobre o
lucro líquido - ILL, código de arrecadação 0764), concernente a recolhimento efetuado
em 30/04/90, foi devidamente reconhecido e tratado no processo administrativo n.o
15871.720002/2012-89 (ao qual foi juntado por apensação o processo administrativo n.o
10820.001457/2001-21), como demonstram os documentos de fls. 88/113.
Como resultado da análise, o crédito reconhecido foi totalmente exaurido para quitação
(parcial) de débitos informados pela contribuinte em PER/DCOMPs, não restando
qualquer saldo remanescente passível de compensação no presente processo. De outra
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.692 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.003078/2008-41

parte, foi também constatada a insuficiência do montante do crédito para quitação de
débitos informados pela interessada em PER/DCOMPs, do que resultou a não
homologação das respectivas declarações de compensação, e direcionamento para
procedimento de cobrança.
Nesse sentido, conclui-se não ter sido comprovada, nos autos, a existência de direito
creditório líquido e certo, do contribuinte contra a Fazenda Pública, passível de
compensação, nos termos do art. 170 do CTN, pelo que não se há de cogitar reparos no
despacho decisório recorrido, nem tampouco em relação aos procedimentos de cobrança
levados a efeito pela autoridade local da RFB.
11.

Quando ao pedido de sobrestamento do presente feito, conforme requerido, o
mesmo não deve prosperar.
12.

O processo no 15871.720002/2012-89, onde o contribuinte buscava a aplicação
dos denominados expurgos inflacionários em procedimento administrativo de reconhecimento do
indébito do ILL, foi julgado nessa sessão de julgamento e teve negado provimento ao Recurso
Voluntário, isto é, devendo prevalecer o quantum reconhecido e utilizado na compensação
naquele processo.
13.

Logo, conforme consta na decisão de primeira instância, o crédito reconhecido no
PAF no 15871.720002/2012-89 se mostrou insuficiente para quitação integral de débitos
informados pela contribuinte na DCOMPs.
14.

Desse forma, por consequência lógica, não resta qualquer saldo de crédito passível
de compensação neste processo, portanto, correta decisão administrativa de não homologação
das respectivas declarações de compensação.

Conclusão
15.

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital